Tribunal: TJSP
Processo: 2030447-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2009 e 2015 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação aos débitos tributários do exercício de 2009 – Alegação de ausência de prévia manifestação fazendária, com fulcro nos artigos 9o e 10 do CPC – Não cabimento – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco, nos termos do art. 332, §1o, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2009 e 2015 – Reconhecimento, de ofício, da prescrição direta com relação aos débitos tributários do exercício de 2009 – Alegação de ausência de prévia manifestação fazendária, com fulcro nos artigos 9o e 10 do CPC – Não cabimento – Desnecessidade da prévia intimação do Fisco, nos termos do art. 332, §1o, do CPC – Ajuizamento de Execução Fiscal anterior para a cobrança dos mesmos créditos tributários que não interrompe nem suspende os prazos prescricionais – Ausência de causa interruptiva – Transcurso do lustro prescricional em relação à data do ajuizamento do presente feito – Manutenção do r. decisório – Recurso não provido.